Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS. POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. A insurgência do recorrente se volta contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da liquidação de sentença no 0716735-16.2019.8.07.0007 rejeitou a impugnação ao laudo pericial por este ofertada e o homologou.
2. No RESP 1392245-DF, levado à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Sessão do STJ afetou o tema 887, definiu as seguintes teses:
“Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
3. Sendo assim, ao contrário do que afirmado pelo perito, não há que se falar em inclusão de juros remuneratórios quando não há condenação expressa, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A amortização dos valores depositados deve ser feita de acordo com a data do depósito e não simplesmente abatidos do valor total apurado.
5. Recurso provido.